Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713137-49.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JORGE LUIZ CRUZ SOUZA RECORRIDOS: ÍCARO PARENTE LOPES, AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO OCULTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, a pretensão do autor reside em desfazimento de negócio jurídico c/c pleito indenizatório sob o fundamento da existência de vício oculto no veículo objeto do pacto, motivo da causa do grave acidente noticiado nos autos. 2. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com fundamento no artigo 370 do CPC. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova pericial e testemunhal requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput, § 1o, inciso II, do CDC, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, caput, § 1o, inciso II, do CDC, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030